Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734515-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OPENCLIPS COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME, RENILDA RIBEIRO PETROCELI, RIVANILDO CRUZ PETROCELI, MARIA DE FATIMA DE CAMPOS, EDIMAR GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio - CNIB. O agravante argumenta que, diante da impossibilidade de localizar bens penhoráveis do devedor após inúmeras tentativas, torna-se viável a aplicação de medidas excepcionais previstas no art. 139 do CPC. Defende que o CNIB, como ferramenta nacional que permite a comunicação com todos os cartórios de imóveis, elimina a necessidade de custos elevados com certidões individuais, além de evitar a dilapidação patrimonial e garantir maior efetividade à execução. Ressalta que o Poder Judiciário tem o dever de auxiliar o credor na efetivação da execução, citando o entendimento do STJ no REsp 1816302/RS, o qual afasta a exigência de esgotamento de diligências para a adoção de medidas excepcionais. Invoca, ainda, o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Por fim, requer o provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a indisponibilidade de bens do devedor por meio do CNIB. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio - CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, tem como objetivo recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que recaem sobre patrimônio imobiliário ou direitos relacionados a imóveis indistintos, bem como registrar comunicações de levantamento dessas ordens. Portanto, o CNIB não foi concebido para atender solicitações de pesquisa ou decretação de indisponibilidade de bens de devedores, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão agravada. (Acórdãos 2031795, 2028755, 2028333, 2025607, entre outros). Assim, pela ausência do requisito da probabilidade do direito, fica inviabilizada a análise do requisito relativo ao perigo de dano irreparável. Diante disso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para, requerendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator